Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PENSÃO POR MORTE. LIBERAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE AGUARDAR O RESULTADO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL OU SER PLEITEADA NO RESPECTIVO PROCESSO DE INVENTÁRIO.
1. Na hipótese, não merece reparos a r. decisão agravada, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela ora agravante, em que pleiteava a liberação de valores de pensão por morte.
2. De tal modo, como bem firmou o Juízo a quo, em que pese o processo da ação de divórcio tenha sido extinto sem resolução do mérito, tal circunstância, por si só, não é capaz de presumir que a agravante seja a viúva e meeira do falecido.
3. Não obstante, destaque-se que o Juízo corretamente consignou que, em relação ao pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravada, com o intuito de resguardar o seu pretenso quinhão, bem como o requerimento de habilitação junto à PMDF para o recebimento de pensão, a mencionada providência deve aguardar o resultado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, ou, ainda, ser pleiteada no respectivo processo de inventário.
4. Recurso conhecido e não provido.